Tribunal: TJMT
Processo: 1039151-98.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039151-98.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSELI BUENO DE ALMEIDA - CPF: 003.620.751-90 (APELANTE), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), JOSE MARIA DE LIMA AMORIM - CPF: 513.345.851-72 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais movida pelos pais de policial militar falecido em serviço, após acidente ocorrido durante o atendimento de uma ocorrência policial. Os autores alegam que o Estado falhou ao não garantir a segurança necessária para o exercício das funções do servidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade objetiva do Estado pela morte do policial, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, e a adequação do
quantum
indenizatório pedido pelos autores.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do Estado está configurada pela morte do policial em serviço, com base na teoria do risco administrativo, consagrada pelo art. 37, §6º, da CF/1988.

4. Embora a atividade policial seja reconhecidamente arriscada, o Estado tem o dever de garantir condições mínimas de segurança para seus servidores, o que não pode ser relativizado sob a alegação de risco inerente à profissão.

5. Quanto ao
quantum
indenizatório, entende-se que o valor pleiteado pelos autores (R$ 1.000.000,00 para cada) é desproporcional, sendo reduzido para R$ 20.000,00 para cada autor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada um dos autores, acrescidos de juros de mora e correção monetária conforme a legislação aplicável.

Tese de julgamento:
"
O Estado responde objetivamente pelos danos sofridos por seus agentes no exercício de suas funções, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988, inclusive em atividades de risco. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto
".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0008743-19.2014.8.11.0004, Rel. Marcio Aparecido Guedes, j. 24.11.2021; TJ-MT, Apelação Cível nº 0007718-04.2010.8.11.0006, Rel. Yale Sabo Mendes, j. 28.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ROSELI BUENO DE ALMEIDA
e
JOSÉ MARIA DE LIMA AMORIM
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, na Ação de Indenização por Danos Morais n. 1039151-98.2022.8.11.0002, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não como responsabilizar o Estado, em razão de que, no caso dos autos, o evento ocorrido se deu diante do risco do próprio exercício da atividade policial.

A parte apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, sob o fundamento de que é responsabilidade do Estado garantir a segurança de seus agentes e que o abalo psíquico causado aos autores pela morte do filho enquanto estava em serviço gera o dever de indenização ao Estado.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões em id. 183238734.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Roseli Bueno de Almeida e José Maria de Lima Amorim ajuizaram ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso, em razão do falecimento do Sr. José de Almeida Amorim, ex-Cabo da Polícia Militar de Mato Grosso, filho dos autores, que faleceu no dia 09/09/2018, em decorrência de sequelas causadas por um acidente ocorrido no dia 26/04/2018.

Narra os autores que, no dia 26/04/2018, o Sr. José de Almeida Amorim e o seu companheiro de trabalho Diogo César Pereira foram acionados pela guarnição para atender ocorrência de roubo a uma residência na Rua das Orquídeas com a Rua das Pérolas, n. 75, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, e ao saírem em diligência localizaram os assaltantes e empreenderam em perseguição a estes.

Informaram que o Sr. José de Almeida conduzia a viatura e ao passar por um quebra-molas da Rua Professor João Felix, deparou com um motociclista que seguia no mesmo sentido e que para evitar a colisão entre os veículos, desviou da motocicleta e perdeu a direção do veículo, atingindo o muro lateral da Escola Luzes da Sabedoria.

O filho dos autores sofreu traumatismo crânio-encefálico grave e, após alguns meses, veio a falecer aos 22 (vinte e dois) anos de idade. Os requerentes alegam que tal fato lhes causou danos imensuráveis, razão pela qual pleiteiam a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais por ricochete, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada autor.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (id. 183238724), seguida de impugnação à contestação apresentada pelos autores (id. 183238727).

Na data de 07/08/2023, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos relatado alhures.

Inconformada, a parte autora interpôs este recurso.

Pois bem.

Após detida análise dos autos e das razões recursais apresentadas, entendo que o recurso merece provimento, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

O cerne da questão reside na responsabilidade civil do Estado pelo falecimento do policial militar José de Almeida Amorim, filho dos autores/apelantes, ocorrido durante o atendimento a uma ocorrência de roubo no exercício de sua função.

De início, é imperioso reconhecer que a atividade policial é, por sua natureza, uma atividade de risco. Contudo, tal premissa não pode ser utilizada como escudo para afastar, de plano, a responsabilidade estatal em casos como o presente.

A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, consagra a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Essa responsabilidade se estende não apenas aos danos causados diretamente pelo Estado, mas também àqueles decorrentes da omissão estatal no cumprimento de seus deveres constitucionais.

No caso em tela, embora o policial militar estivesse ciente dos riscos inerentes à sua profissão, é inegável que o Estado tem o dever de proporcionar condições adequadas de segurança e proteção aos seus agentes. A morte de um servidor público no exercício de suas funções não pode ser tratada como mera fatalidade ou risco do ofício.

O dever de segurança do Estado em relação aos seus agentes decorre do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e do direito fundamental à vida (art. 5º,
caput
, CF).

É crucial salientar que, embora o policial militar assuma certos riscos ao ingressar na carreira, ele não é remunerado para morrer em serviço. O Estado tem o dever de zelar pela vida e integridade física de seus agentes, fornecendo treinamento adequado, equipamentos de proteção e condições de trabalho que minimizem os riscos inerentes à atividade.

No caso em tela, não há como afastar a responsabilidade do ente público de indenizar os apelantes, dado o abalo psíquico dos pais do ex-cabo PM José de Almeida Amorim, que infelizmente foi a óbito cumprindo o dever funcional de resguardar a segurança pública no Estado, restando-lhes como sequela apenas a dor da saudade de ter o prosseguimento da vida sem a presença do filho, enquanto que é responsabilidade do Estado garantir a segurança de seus agentes.

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
RESPONSABILIDADE DO ESTADO – CONFIGURADA – MORTE DE POLICIAL EM SERVIÇO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBSERVADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.
Encontra guarida na responsabilidade do Estado de dar segurança aos seus servidores quando na prestação do serviço público, de modo que a morte de um policial em serviço gera o dever de indenizar os filhos que seguirão a vida sem a presença paterna.
Observadas a razoabilidade e a proporcionalidade quando da fixação do valor da indenização, a sentença não merece reparo. (TJ-MT 00087431920148110004 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/12/2021 - destaquei)”.

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO
- APLICABILIDADE DA REGRA DISPOSTA NO § 6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS -
EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DANO MORAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLEITO DE REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDOS EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1.
A responsabilidade do Estado é objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados considerando o evento morte ocorrido com um policial militar em serviço, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.
2. Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, se o dano e o nexo causal entre este e a conduta do ente público foram devidamente demonstrados, caracterizado está o dever de indenizar por parte do Estado. 3. O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. 4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 905 do STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 6. Sentença retificada em reexame necessário”. (TJ-MT 00077180420108110006 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 28/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/08/2021 - destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
MORTE DE POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO
– NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa. 2.
É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa
(N.U 0007066-27.2009.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016). 3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando ao critério da razoabilidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado. 4. Recurso provido. Sentença retificada”. (TJ-MT 00011527820158110098 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2022 - destaquei).

Portanto, mostra-se devida a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, ora apelantes.

Quanto ao
quantum
indenizatório é certo que este deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para a gravidade do dano, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso em análise, considerando que o ocorrido violou de forma contundente os sentimentos dos autores em relação ao filho falecido, entendo que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor se mostra adequado e proporcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelos autores, para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada autor, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com a observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, em atenção à EC n. 113/2021.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024